Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-97.2023.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Seguro pessoal – Ação de indenização – Sentença parcialmente procedente – Cobertura em caso de doença grave - Pedido de recebimento de indenização referente à primeira apólice contratada – Alegação de renovação automática não formulada pelo autor quando da propositura da ação – Inovação recursal inadmissível – Não conhecimento - Apólice inicialmente contratada com

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Seguro pessoal – Ação de indenização – Sentença parcialmente procedente – Cobertura em caso de doença grave - Pedido de recebimento de indenização referente à primeira apólice contratada – Alegação de renovação automática não formulada pelo autor quando da propositura da ação – Inovação recursal inadmissível – Não conhecimento - Apólice inicialmente contratada com vigência até data de 05.12.2021 – Sinistro ocorrido em 15.12.2021, conforme diagnóstico definitivo da doença – Vigência encerrada – Indenização securitária indevida – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido